Tribunal: TJBA
Processo: 0042543-45.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0042543-45.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
DANIELA N ABREU registrado(a) civilmente como DANIELA NOGUEIRA GUIMARAES DE ABREU

APELADO: B OLIVEIRA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER

EMENTA

Apelação Cível. Ação de execução de título extrajudicial extinta pela prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente se dá quando o processo permanece paralisado por inércia das partes em lapso idêntico ao previsto em lei para prescrição da pretensão exercida. Sobre o ponto, reza o enunciado de súmula de nº 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Pela análise do feito, é possível constatar que a paralisação processual por aproximadamente 10 (dez) anos decorreu exclusivamente da mora do Judiciário no cumprimento de ordens de expedição de carta precatória. É de se concluir, portanto, que no presente caso não pode ser declarada a prescrição intercorrente, haja vista que a paralisação do feito não pode ser atribuída à parte autora. Sentença anulada. Apelação provida.